Tribunal: TJSP
Processo: 1004345-57.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e venda de imóvel. Inadimplência do promitente-comprador. V. Acórdão indeferiu a gratuidade da justiça postulada pelo comprador e negou provimento ao recurso. Irresignação do comprador requerido. Fim específico de prequestionamento. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Acórdão mantido

EMBARGOS REJEITADOS.